Tribunal: TJPA
Processo: 0010740-10.2016.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010740-10.2016.8.14.0028

APELANTE: GEIFSON DIEGO ALBUQUERQUE ANDRADE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – ABSOLVIÇÃO – INSUFICIENCIA PROBATORIA – IMPROCEDENCIA. 1. O arcabouço processual demonstra a autoria delitiva do acusado, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatório.

REFORMA DA PENA BASE – ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA E SUBSTITUIÇAO POR RESTITIVA DE DIREITOS – PARCIAL PROVIMENTO. 2. Entendo que a culpabilidade não possui fundamentação idônea, a qual é utilizada na terceira fase de dosimetria, assim, mantenho o vetor circunstancias como desfavorável, pois devidamente analisado e sopesado, e readequo a pena base para 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, próximo ao mínimo legal.

Ausentes atenuantes e agravantes.

Na 3ª fase, pela causa de aumento referente ao uso de arma de fogo e concurso de agentes, a reprimenda foi majorada, no patamar de 1/3 a qual mantenho, restando em 6 (seis) anos e 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Pelo concurso formal, a pena foi majorada em mais 1/6, restando, assim, fixada definitivamente, após o redimensionamento na 1ª fase, em 7 (sete) anos e 3 (três) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, no regime semiaberto (art. 33, § 2º, “b” CPB).

Consoante disposição do art. 44, I do CPB, não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhece do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

GEIFSON DIEGO ALBUQUERQUE ANDRADE
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá que o condenou pela prática das condutas tipificadas no art. 157, § 2°, I e II (duas vezes) c/c art. 70 ambos do Código Penal Brasileiro.

Narra a exordial que no dia 02.06.2016, o apelante, juntamente com Joelson dos Santos Roberto e outro indivíduo, mediante grave ameaça sob o uso de arma de fogo e arma branca, abordou e subtraiu diversos pertences das vítimas que estavam no interior de uma van.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou
GEIFSON DIEGO ALBUQUERQUE ANDRADE
a pena de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, a ser cumprida em regime fechado, pela prática do delito previsto no art. 157, § 2°, I e II (duas vezes) c/c art. 70 ambos do Código Penal Brasileiro.

Extinção da punibilidade para Joelson dos Santos Roberto em decorrência de seu falecimento.

Inconformado, o acusado Geifson Diego recorreu da decisão, pugnando por sua absolvição ante a insuficiência probatória ou pela reforma da pena base ao mínimo legal, reconhecimento das demais fases de dosimetria e conseqüente alteração do regime de cumprimento de pena e por fim substituição da prisão preventiva por restritiva de direito.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto. De igual modo, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão para inclusão em julgamento na Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Em que pese a tese de absolvição arguida pela defesa, os elementos de prova constantes dos autos, demonstram a autoria delitiva do acusado na prática do crime, notadamente declarações das vítimas. Em sede policial, a vítima Elisiane Gonçalves Dantas disse que “
foi assaltada em uma van e que o acusados utilizaram arma de fogo e arma branca; que levaram seu aparelho celular e que após o cometimento pediram para o motorista parar a van, desceram e pegaram um carro que estava no aguardo. Que no dia seguinte foi informada que dois suspeitos do delito haviam sido detidos e que encontram alguns celulares com eles e que compareceu na policia e reconheceu seu aparelho celular e também reconheceu Geifson Diego Albuquerque como sendo um dos que portava a arma de fogo e também reconheceu Joelson
”.

Derik Wallacy de Sousa, em juízo, afirmou que “
no dia dos fatos estava voltando da faculdade em uma van em que três rapazes pediram para a van parar, todos fingindo ser passageiros, e ao entrar, os três elementos anunciaram o assalto e apontando a arma de fogo e uma faca, subtraíram o seu aparelho celular, relógio, aliança e uma quantia de R$350,00 (...) afirmou que em sede policial reconheceu dois acusados
”.

As testemunhas de acusação, policiais militares, que participaram das diligencias que prenderem dois acusados, informaram em juízo que foram acionados acerca de um assalto ocorrido em uma van, no período noturno, e que iniciaram as diligencias as quais se estenderam para o dia seguinte, sendo que após um dia do roubo, estavam realizando ronda em uma vila próximo à cidade de Nova Ipuxina e localizaram o acusado Joelson na posse do aparelho celular de uma das vitimas. Afirmaram que este acusado já é conhecido da policia e que no momento da abordagem, o acusado mentiu dizendo que o celular foi comprado e após a policia fazer discagem para um dos números na agenda, foi atendido por um primo da vitima que confirmou se tratar de celular roubado na noite anterior. Então o acusado, assim confessou o delito e apontou dois comparsas, sendo que localizaram o ora apelante.

O acusado Geifson, por sua vez, negou os fatos em juízo e disse que no dia referido pegou uma carona com Joelson até a vila e que o veiculo que pegou carona estava seguindo a van e que o acusado Joelson parou o carro e entrou na Van para praticar o roubo.

Assim sendo, não há dúvida de que o acusado praticou o delito, o arcabouço processual é contundente em demonstrar a prática delituosa, efetuada pelo ora apelante, juntamente com mais dois comparsas, como constante dos autos, além de que as palavras das vítimas, que possuem relevante valor probatório nestes tipos de crime estão em perfeita consonância com os demais elementos de prova produzidos nos autos. Portanto, inviável a tese de absolvição por insuficiência probatória.

Na dosimetria, a defesa pugna pela pena base no mínimo legal.

Observa-se dos autos que o magistrado sopesou como desfavoráveis os vetores de culpabilidade (“
desfavorável, pois se utilizaram de uma faca e uma arma de fogo para ameaçar as vítimas o que revela intensidade de dolo acima da media”
) e outras circunstancias (“
desfavoráveis, pois o réu praticou o delito dentro de uma van, durante a noite, em estrada vazia e sem vigilância, onde as vitimas estavam vulneráveis, o que revela maior audácia na escolha das vitimas e modo de execução do crime
”), no entanto, entendo que a culpabilidade não possui fundamentação idônea, a qual é utilizada na terceira fase de dosimetria, assim, mantenho o vetor circunstancias como desfavorável, pois devidamente analisado e sopesado, e readequo a pena base para 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, próximo ao mínimo legal.

Ausentes atenuantes e agravantes.

Na 3ª fase, pela causa de aumento referente ao uso de arma de fogo e concurso de agentes, a reprimenda foi majorada, no patamar de 1/3 a qual mantenho, restando em 6 (seis) anos e 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Pelo concurso formal, a pena foi majorada em mais 1/6, restando, assim, fixada definitivamente, após o redimensionamento na 1ª fase, em 7 (sete) anos e 3 (três) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, no regime semiaberto (art. 33, § 2º, “b” CPB).

Consoante disposição do art. 44, I do CPB, não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para redimensionar a pena base e consequentemente ao fim, alterar o regime de cumprimento de pena, no mais mantenho a sentença condenatória por seus próprios termos.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 18/12/2023